Tribunal: TJSP
Processo: 2041537-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu o pleito de tutela antecipada para o fim de obrigar a ré a custear o tratamento medicamentoso do autor, conforme prescrição médica – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Caso em que a probabilidade do direito invocado está satisfatoriamente demonstrada, bem como o risco de dano em razão do risco de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu o pleito de tutela antecipada para o fim de obrigar a ré a custear o tratamento medicamentoso do autor, conforme prescrição médica – Inconformismo da ré – Não acolhimento – Caso em que a probabilidade do direito invocado está satisfatoriamente demonstrada, bem como o risco de dano em razão do risco de agravamento da moléstia que o acomete - Recurso desprovido.